Tribunal: CARF
Processo: 10640.724230/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.724230/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.026 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
DIRCE DE AQUINO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. ALUGUÉIS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AFASTAMENTO
DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Comprovação de tributação de
aluguéis recebidos de pessoa física e não de pessoa jurídica através de
documentação apresentada em sede de recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.724230/2011-47
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.724230/2011-47

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 92 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 79 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 66 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e de Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 66/72.
...
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 24.484,63, e a
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
213,98.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/05, e dos documentos de fls.
06/57, alegando, em síntese, que:
Fernandes Moreira Shopping Locação de Eventos Ltda
Apesar de ter solicitado à fonte pagadora a cópia da DIRF nunca foi recebida. Por isto
utilizou as informações que dispunha;
As provas mostram que a fonte pagadora não pagou os valores por ela declarados em
DIRF, pois isto representaria mais do que a clausula 2a de seu contrato (anexo B);
Loja Du Crispim Utilidades Descartáveis e Embalagens Ltda
O contrato de locação foi celebrado com a pessoa física Paulo Roberto Crispim – CPF
733.311.717-00;
Todos os aluguéis referentes a este imóvel, somado a outros imóveis foram declarados
mês a mês como aluguéis recebidos de pessoas físicas.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do debito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Ementa:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. COMPENSAÇÃO. No caso de
pagamentos de aluguel de pessoa jurídica a pessoa física, é da fonte
pagadora a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto,
devendo o contribuinte pessoa física oferecer o rendimento à tributação
na declaração de ajuste, assistindo-lhe, por outro lado, o direito de
compensar o imposto retido.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.724230/2011-47

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. São tributáveis os rendimentos pagos
ao contribuinte, informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte
(DIRF) pela fonte pagadora, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/10/2014 (e-fls. 90), o sujeito
passivo interpôs, em 11/11/2014 (e-fls. 91), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos de aluguéis
foram recebidos de pessoa física e estão comprovados nos autos. Alega que não manteve
relacionamento comercial com a Loja Du Crispim Utilidades Descartáveis e Embalagens Ltda. –
ME no ano calendário 2009; que tal pessoa jurídica está justamente situada em sua propriedade
locada à pessoa física Paulo Roberto Crispim; que os valores declarados o foram cf. informado
pela administradora do imóvel, como recebidos de pessoa física; e que houve retificação da
DIRF por parte da Loja Du Crispim Utilidades Descartáveis e Embalagens Ltda. – ME.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre constatação de omissão de rendimentos
recebidos da pessoa jurídica Loja Du Crispim Utilidades Descartáveis e Embalagens Ltda. - ME
no valor de R$7.200,00.
Destaque-se que não há argumentos preliminares a serem apreciados na contenda.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
O contribuinte do imposto é definido como o titular da disponibilidade referida,
nos termos do art. 45 do mesmo diploma legal:
"Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43. sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.724230/2011-47

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto citja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual apuração
de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros
de Mora.
Constatam-se novas provas colacionadas apenas em sede de recurso voluntário.
Tais provas podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base
no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Destaquem-se, por sua relevância, a Declaração Rendimentos Ano Base 2009
emitida pela Imobiliária administradora (e-fls. 101); a Declaração do Procurador da Imobiliária
(e-fl. 102); e a DIRF Retificadora da Pessoa Jurídica Loja Du Crispim Utilidades Descartáveis e
Embalagens Ltda. – ME, entregue em 05/11/2014 (e-fls. 103/106). Verifica-se ainda a
reapresentação do Contrato de Locação de Imóvel com a pessoa física Paulo Roberto Crispim (e-
fls. 18 e 97).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Diante de tal conjunto probatório, vê-se como pertinente que realmente a
interessada não percebeu rendimentos da pessoa jurídica Loja Du Crispim Utilidades
Descartáveis e Embalagens Ltda. – ME, o qual teria sido o motivo ensejador do lançamento
presente na Notificação de Lançamento. Destaque-se que tal inferência vem do fato de que o
contrato de locação foi perpetrado com pessoa física ligada à citada jurídica, que o informe de
rendimentos traz unicamente a pessoa física Paulo Roberto Crispim, e que a pessoa jurídica em
questão buscou retificar a sua DIRF, onde se verifica que não há pagamentos ou retenções à
contribuinte como beneficiária.
Assim, conclui-se pela inexistência de omissão de rendimentos recebidos da
pessoa jurídica Loja Du Crispim Utilidades Descartáveis e Embalagens Ltda. - ME no valor de
R$7.200,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, no sentido de
reconhecimento do pleito da contribuinte.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.724230/2011-47

Fl. 113
DF CARF MF
Original